Tribunal: STF
Processo: RE 1394956
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que não determinou a inclusão da União no polo passivo do processo no qual se pretende o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico não incorporado ao SUS.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 2º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    Sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo pois “ao contrário do que ocorre com as patologias em geral, paras as quais o tratamento farmacêutico é feito mediante a utilização dos medicamentos incorporados ao SUS no âmbito da RENAME, o tratamento em oncologia no SUS não segue a mesma lógica, pois não há uma lista pré-definida de medicamentos são utilizados para o tratamento dos pacientes oncológicos”.



    Aduz que o Estado não questiona a sua legitimidade para figurar no polo passivo, mas ressalta tão somente a necessidade de o ente público responsável pelo cumprimento da prestação (União) figurar no polo passivo, a fim de viabilizar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao responsável e eventual ressarcimento, ante os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234 da repercussão geral, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Analisando o caso concreto, observo que a parte autora, em tratamento de moléstia classificada no CID10 sob o número C50.9 (câncer de mama), pleiteia o fornecimento de medicação liberada pela ANVISA, "porém não liberada para pacientes que são tratadas via SUS no Estado de São Paulo."( Evento n. 13 pg. 4).



    Como se vê, a matéria discutida neste recurso extraordinário coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator